Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704773-82.2022.8.07.0009 APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, PRISCILLA DE SOUZA NUNES APELADO: PRISCILLA DE SOUZA NUNES, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A cláusula trigésima do instrumento particular, com efeito de escritura pública, de venda, compra e financiamento firmado entre as partes em 18/10/2019 estabelece que “o devedor deverá promover, às suas custas, o registro deste contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua assinatura [...]” (id. 59182587, pág. 24, grifo nosso). A cláusula trigésima terceira, por sua vez, prevê a autorização do Banco-apelante – credor fiduciário – para a baixa da garantia hipotecária, de modo a permitir o registro do contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, celebrado com a apelante-autora (id. 59182587, pág. 26), in verbis: “TRIGÉSIMA TERCEIRA – Do Cancelamento do Ônus Sobre o Imóvel Objeto Do Financiamento - O CREDOR, na qualidade de credor hipotecário do crédito relacionado ao ônus que pesa sobre o(s) imóvel(is) financiado(s), conforme descrito no item ‘AVERBAÇÃO (EVENTUAL ÔNUS QUE PESE SOBRE O(S) IMÓVEL(IS)’ do Quadro Resumo, autoriza a liberação e a subsequente baixa do gravame incidente sobre a fração ideal correspondente a unidade indicada no item ‘IMÓVEL(IS) OBJETO DE COMPRA E VENDA (DESCRIÇÃO E ORIGEM da fração ideal e a unidade autônoma, conforme Incorporação Imobiliária registrada na Matrícula)’, do Quadro Resumo. PARÁGRAFO ÚNICO – Ressalva-se que a presente autorização de liberação e baixa objetiva tão somente viabilizar a averbação de alienação fiduciária do imóvel residencial identificado no item ‘1’ do Quadro Resumo deste CONTRATO, nos termos e para os fins da Lei no 9.514, de 20.11.1997, não implicando em quitação do débito que deu origem à hipoteca.” (grifos nossos). É certo que a apelante-autora não promoveu o registro do contrato de financiamento, mas não consta dos autos objeção do Cartório de Registro de Imóveis decorrente da garantia hipotecária. A Construtora-apelante, por sua vez, juntou exigência do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para a efetivação do referido registro, qual seja, o cancelamento da anotação de indisponibilidade determinada pelo em. Ministro Celso de Mello em 1o/6/2020, nos autos da Petição no 8.683/DF (ids. 59182586, pág. 3, 59183364 e 59183377), cuja competência na cautelar de sequestro de bens foi declinada pelo STF ao Juízo da 16a Vara da Justiça Federal da Paraíba (processo no 0802413-77.2021.4.05.8200), conforme cópias das tramitações processuais juntadas pela Construtora-apelante (ids. 59183381 e 59183382). Assim, embora a Construtora-apelante defenda a existência de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que somente o Juízo da 16a Vara da Justiça Federal da Paraíba pode determinar o cancelamento da indisponibilidade, a matéria deve ser analisada sob o enfoque da ausência de interesse processual da apelante-autora quanto à obrigação de fazer, por inadequação da via eleita. Note-se que outros adquirentes de imóveis da Construtora-apelante, inclusive no mesmo empreendimento imobiliário denominado “Praia Bela Residence &amp; Mall”, requereram ao Juízo da 16a Vara da Justiça Federal da Paraíba o cancelamento das anotações de indisponibilidade por meio de embargos de terceiro (id. 59183383). Intime-se a apelante-autora para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse processual quanto à pretensão de obrigação de fazer, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 26 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora